Tribunal: TJDFT
Processo: 0739381-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739381-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO VERDE VALE AGRAVADO: PEDRO EDUARDO DA SILVA LOPES, AGCOND ADMINISTRACAO E GESTAO DE CONDOMINIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO VERDE VALE contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de PEDRO EDUARDO DA SILVA LOPRES E AGCOND ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA-ME, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça (ID 208850478, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que sua hipossuficiência restou cabalmente demonstrada com os documentos anexados aos autos (ID 64178043). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, embora não seja evidente a probabilidade do direito, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo. O perigo de dano é iminente com a determinação de recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção. Não há, de outro lado, maiores prejuízos ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. DETERMINO ao agravante trazer aos autos outros documentos que comprovem seu alegado estado de hipossuficiência. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator